Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

3 – Erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.

4 – Verificada a ocorrência de erro material, impõe-se a integração do julgado, contudo, sem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, uma vez que não houve influência no resultado do julgamento.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.